Tribunal: TJSP
Processo: 1010109-34.2016.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação e determinou a remessa dos autos à Eg. Câmara preventa – Alegação de omissão – Inocorrência – Ausência de vícios no julgado – Pretensão de efeitos infringentes – Inadmissibilidade - Inteligência do art. 1.022, do CPC – Recurso rejeitado.